Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-41.2017.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002396-41.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE SANTANA GONSALVES - CPF: 008.302.531-65 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser reformada a sentença, em parte, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal com de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002396-41.2017.8.11.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar ao Requerido à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, por meio da apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Em suas razões recursais, o Apelante requer, em síntese, a fixação de indenização por danos morais coletivos, diante da ocorrência do dano ambiental.

Verbera que o Apelado desmatou irregularmente área de preservação permanente, para extração ilegal de madeira, obtendo proveito econômico em área que sequer poderia ser utilizada para tal fim.

Requer, nessas razões, o provimento do Apelo para condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Contrarrazões ofertadas pela Apelada onde requer o desprovimento do Apelo interposto pelo
Parquet
(id. 183489898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002396-41.2017.8.11.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar ao Requerido à obrigação de fazer consistente na recomposição do ambiente degradado, por meio da apresentação do PRAD.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Leandro de Santana Gonçalves, em razão do dano ambiental causado por desmate de 8 hectares de área de preservação permanente, na propriedade rural do demandado, denominada Canto do Rouxinol, localizada na área rural do município de Curvelândia/MT, na data de 18 de março de 2015.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para que o CONDENAR demandado na obrigação de fazer consistente em tomar todas as medidas necessárias à recuperação da área desmatada de 08 hectares, com medidas práticas a serem definidas em fase de liquidação de sentença. Para tanto, deve apresentar plano de recuperação da área degradada, devidamente aprovado pelo órgão ambiental.

CONDENO o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o do pagamento de honorários.

Contra esse ato, recorre o
Parquet
, notadamente quanto ao cabimento da condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo Autor motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental.

Conforme consta no Auto de Infração n. 4002, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, causado pelo desmate de área de preservação legal, no imóvel rural denominado Canto do Rouxinol, de propriedade do Apelado.

Quando do ajuizamento da inicial, o Ministério Público procede a juntada de: i) carta imagens demonstrando o dano ambiental causado por desmatamento; ii) auto de infração; iii) termo de apreensão; iv) auto de inspeção; v) relatório técnico de inspeção (id. 41467113, dos autos originários).

Do laudo pericial, extrai-se que restou comprovado o desmate de 8 hectares de área de preservação legal, sem autorização da autoridade/órgão competente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda neste sentido, entendimento recente da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, em razão do dano ambiental causado, razão pela qual o Apelo comporta provimento.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 8 hectares de área de preservação legal. Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público Estadual para condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, em decorrência do dano ambiental, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023